Tribunal: TJMT
Processo: 1001148-02.2022.8.11.0026
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001148-02.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIA FAVALESSA LIMA - CPF: 018.091.171-60 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IESV INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR VANGUARDA EIRELI - CNPJ: 29.433.928/0001-41 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001148-02.2022.8.11.0026

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Arenápolis

Parte Recorrente(s):

CLAUDIA FAVALESSA LIMA

Parte Recorrida(s):
IESV INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR VANGUARDA EIRELI

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta: 183

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CONTUMÁCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CITAÇÃO DA PARTE RÉ NÃO EFETIVADA -
INUTILIDADE DO ATO REALIZADO - FORMALISMO EXCESSIVO
- JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O NÃO COMPARECIMENTO
-
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO.

A ausência da parte autora à audiência no âmbito dos Juizados Especiais resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95.

No entanto, tal regra pode ser relativizada quando a parte apresentar justo motivo para o não comparecimento, ou, ainda, excepcionalmente, quando houver afronta os princípios norteadores previstos no art. 2º da Lei n. 9.099/95.

Sentença reformada a fim de que devolver os autos ao Juizado Especial de origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida nos autos de ação indenizatória que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão de sua ausência na audiência de conciliação, bem como a condenou ao pagamento das custas processuais correspondentes.

A autora pleiteia a reforma da sentença, afastando a contumácia reconhecida, ante a ausência de sua intimação pessoal, uma vez que é representado pela Defensoria Pública, possuindo prerrogativa de intimação personalíssima para os atos que só podem por ele ser praticados, nos termos do art. 186, §2º, do CPC.

Desse modo, requer o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões em razão da ausência de triangularização processual.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O cerne da questão cinge-se acerca da configuração da contumácia, diante da ausência da reclamante na audiência de conciliação, e, consequentemente, de sua condenação em custas processuais.

Da análise dos autos, observa-se que foi expedido mandado de citação do demandado por meio de AR (id. 156775334), cuja resposta negativa somente fora recebida e juntada aos autos após a data designada para a audiência de conciliação e julgamento, de acordo com o expediente de id. 156775342.

Mesmo diante da não citação válida da requerida, o juízo de origem julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, reconhecendo a contumácia.

No entanto, entendo que, em razão da ausência de citação da parte ré, a tempo e modo devidos, para comparecer ao ato, a respeitável sentença de id.

156775347 deve ser reformada.

Isso porque, seria desnecessária a presença da Recorrente na audiência de conciliação em razão
da
ausência

da parte
requerida, que não foi devidamente citada, motivo pelo qual não há falar em extinção do processo por
contumácia
.

Por consequência, os autos devem retornar ao juízo de origem para a intimação da parte autora, ora recorrente, para se pronunciar a respeito da resposta do AR acostada ao id. 156775342, para regular prosseguimento do presente feito.

Destaca-se que a conduta de se permitir a continuidade do feito com a flexibilização da aplicação do instituto da contumácia é perfeitamente cabível, haja vista a previsão contida no inciso I, do art. 51 da Lei n. 9.099/95, bem assim se amolda aos princípios basilares que regem os Juizados Especiais, dispostos no art. 2º da mesma lei.

A propósito do tema, vide julgado desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL.
AUSÊNCIA
DO AUTOR NA SESSÃO DE CONCILIAÇÃO. INE
XISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL
.
AUSÊNCIA
DE
CITAÇÃO
DE
TODAS AS EMPRESAS DEMANDADAS. INUTILIDADE DO ATO REALIZADO. FORMALISMO EXCESSIVO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO CPC. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É fato incontroverso nos autos que não houve a
devida angularização processual, restando pendente a
citação
das empresas
demandadas Hidrovias do Brasil - Vila do Conde S.A. e Inova Logística Transportes Ltda - Epp.

2. Veja-se que a audiência designada para o dia 17/11/2020 restou
cancelada (ID. 79453502 e 79453503) justamente pela
ausência
de notícia da distribuição da carta precatória visando a
citação
da empresa Hidrovias do Brasil - Vila do Conde S.A.
3. Ocorre que a mesma fora designada
para o dia 23/11/2020, e ainda que não tenha sobrevindo aos autos nenhuma notícia do cumprimento da carta precatória em relação à empresa Hidrovias do Brasil - Vila do Conde S.A, bem ainda que tenha sido certificado nos autos a impossibilidade
de
citação
da empresa INOVA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA EPP, consoante certidão acostada no ID. 79453512, o ato, de forma inútil e procrastinatória, fora mantido e realizado.
4. Ora, se a
ausência
da
angularização processual fora motivo para o cancelamento da audiência anteriormente designada (17/11/2020), o demandante tinha justa expectativa de presumir que, pela mesma razão, o ato do dia 23/11/2020 também não se realizariam.

5
. Por essa razão, a extinção do feito, baseada na
ausência
de ato inútil
(audiência de conciliação sem que as demandas tenham sido citadas e intimadas) revela-se em um rigorismo exacerbado.

6. Registre-se que não assiste razão ao Recorrente quando afirma que o Poder Judiciário deve adequar a sua agenda ou flexibilizar o rito do Juizado Especial para atender aos seus interesses pessoais. O princípio da pessoalidade rege a dinâmica do JEC, sendo obrigatória a realização da audiência de conciliação e a presença das partes. É dizer, não há possibilidade de dispensa do ato, tal como ocorrer na justiça comum. Além do mais, é salutar rememorar que o exercício do direito de ação nos Juizados Especiais Cíveis é FACULTATIVO, no entanto, feita a opção pelo rito sumaríssimo estabelecido na Lei 9.099/95, deve a parte se submeter às especiais regras estabelecidas na referida legislação. Se a parte trabalha e reside a maior parte do tempo em outra localidade, e ainda assim opta por ajuizar ação em foro onde “permanecesse de recesso” por apenas 05 (cinco) dias, por óbvio que assume todos os riscos daí advindos. Se a audiência for designada durante período em que se encontra laborando
em outra localidade, e não for possível a designação de audiência virtual - o que faculdade do juízo -, permanecerá hígida a sua obrigação de comparecer pessoalmente ao ato, sob pena de
contumácia
.

7. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.

8. Sentença desconstituída.

9. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1011737-91.2019.8.11.0015, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 07/12/2021).

Por fim, no tocante ao requerimento de intimação pessoal da reclamante, com fundamento no art. 186, §2º, do CPC, o referido dispositivo legal prevê que:

“Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

(...)

§ 2º A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

(...)”

Denota-se, portanto, que o aludido ato não é automático, cabendo à Defensoria Pública, em cada caso concreto, requerer que tal providência seja adotada pelo juízo processante.

No caso destes autos, não houve nenhum pedido nesse sentido na exordial de id. 156775301, o que, por certo, não pode ser imputado ao juízo
a quo
, já que a norma processual é clara ao estabelecer que aquele deve ser instado a se manifestar a respeito.

Desse modo, não há falar da aplicação do mencionado dispositivo legal à presente hipótese, cabendo ao juízo de 1º Grau a análise do requerimento, se realizado pela aludida instituição, em cada caso concreto.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
por fundamento diverso, para reformar a sentença recorrida
, determinando a

devolução do processo ao Juizado Especial de origem para o seu regular andamento, com a intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito, e, após, a designação de nova audiência de conciliação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023